Tribunal: TJDFT
Processo: 0717227-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo materialidade do delito, indícios de autoria e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a garantia a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da periculosidade do paciente, suposta ameaça a testemunhas e fuga do distrito da culpa, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.

2. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.

3. Ordem denegada.